Tribunal: TJES
Processo: 0014734-85.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014734-85.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
S
PREVISTO
S
NO
S
ART.
129
E
147 DO CP E ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DA
RECU
R
SO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Autoria e materialidade restaram comprovadas pelo laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

2. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4. Recuso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 129, § 9º, e art. 147, do Código Penal e da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Razões recursais do apelante requerendo: (i) a impugnação das declarações das vítimas e da testemunha de acusação; (ii) a absolvição ante a insuficiência de provas; (iii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática dos crimes do art. 129, § 9º, e art. 147, do Código Penal e da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples.

Razões recursais do apelante requerendo: (i) a impugnação das declarações das vítimas e da testemunha de acusação; (ii) a absolvição ante a insuficiência de provas; (iii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que o réu Antonio Carlos de Oliveira causou lesões corporais na vítima Rosemeire Batista de Andrade Oliveira, sua ex-companheira, praticou contravenção de vias de fato contra a vítima Karollyny Silva Gratz, sua sobrinha, bem como ameaçou de causar mal injusto e grave às vítimas Rosemeire, Karollyny e Pamela Andrade de Oliveira, sendo esta última sua filha.

Observa-se que o art. 129, § 9º, do Código Penal dispõe que pratica este delito o indivíduo que ofende a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa em um contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Constata-se que autoria e materialidade restaram comprovadas pelo laudo de lesões corporais, o qual atestou a presença de equimose violácea no braço direito, edema na mão esquerda, equimose avermelhada e violácea na região entre o abdome e a coxa esquerda, bem como pela prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento realizada.

Verifica-se que a vítima Rosemeire narrou perante a autoridade judicial que o réu lhe chutou no abdômen, bem como jogou-lhe no chão por três vezes, sendo tais fatos corroborados pelas declarações das vítimas Pamela e Karollyny na mesma audiência.

Já o art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios. Quanto a este delito, as declarações das três vítimas foram uníssonas ao afirmarem que o réu ameaçou-lhes de morte.

Por sua vez, o art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 trata da contravenção penal de vias de fato, a qual se caracteriza pela presença de ameaça à integridade física de outrem, por intermédio da prática de atos de ataques ou violência contra a pessoa que não resultem em lesões corporais.

Nesse sentido, a vítima Karollyny aduziu que o réu lhe empurrou, tendo a vítima Rosimeire afirmado que o acusado desferiu também um tapa nas costas de Karollyny.

No que concerne ao réu, por ocasião do seu interrogatório, negou os fatos a si imputados.

Nessa perspectiva, embora o apelante tenha impugnado o depoimento das vítimas, aduzindo que suas declarações não possuem credibilidade, haja vista que a vítima Rosemeire o traíra, e as demais vítimas estariam em conluio com ela, é certo que não restaram demonstradas as alegações do réu.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Dessa forma, infere-se das provas produzidas que o réu praticou os crimes do art. 129, §9º, do CP (vítima Rosemeire), art. 147 do CP (todas as três vítimas) e a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41 (vítima Karollyny), impondo-se a manutenção da sua condenação.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE

P
ROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.